Tribunal: TJMT
Processo: 1019250-53.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019250-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA - CPF: 482.705.391-04 (ADVOGADO), PAULO JOSE GONCALVES - CPF: 654.140.121-72 (AGRAVANTE), JOSE MENDES PEDROSO JUNIOR - CPF: 002.796.601-11 (AGRAVADO), SEBASTIAO CARLOS TOLOMEU - CPF: 274.556.451-04 (AGRAVADO), RENAN APARECIDO DA SILVA - CPF: 008.176.951-25 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/2015 - NÃO PREENCHIDOS PELO AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESBULHO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrando o agravante o preenchimento de todos os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, necessários à concessão da liminar inaudita altera pars, deve ser mantida a r. decisão singular que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PAULO JOSE GONCALVES, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Nobres/MT, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse com anulação de negócio jurídico com pedido de antecipação de tutela de urgência e indenização por danos materiais e morais nº. 1000463-80.2022.8.11.0030, em desfavor de JOSÉ MENDES PEDROZO JUNIOR, SEBASTIÃO CARLOS TOLOMEU e RENAN APARECIDO DA SILVA, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado. (id. 144457182)

Sustenta o agravante que, ‘foi esbulhado pelo 1º Agravado por meio de ardil; estando comprovado porque a pessoa que assinou a cessão do Agravante para o 1º Agravado não tinha procuração para fazê-lo (doc-010 e doc-18); como também, porque ninguém que não esteja sendo enganado troca um imóvel que vale R$ 1.500.000,00 por outro que vale apenas R$ 130.000,00 (doc-014 e doc-015).’.

Assevera que, da análise da decisão constata-se que o magistrado a quo, não analisou as provas pré-constituídas nos autos e indeferiu o pedido sem o mínimo de aprofundamento no caso concreto.

Argumenta o agravante que, ‘diante dos documentos (doc-007, doc-008 e doc-009), comprova-se que o mesmo tinha a posse do imóvel desde 13/06/1990. O contrato de permuta em anexo (doc-010) comprova a data exata do esbulho, 18 de junho de 2020. Este mesmo documento (doc-010) em conjunto com o comprovante da residência atual do Agravante (doc-003) comprovam a perda da posse do sítio. Este mesmo contrato (doc-010) comprova, ainda, que a posse era do Agravante no momento do esbulho. As provas do ANEXO I comprovam que o 2º Agravado tem a posse atual do sítio objeto da ação. Especificamente a prova 03 confirma o número do lote (lote 321). Este mesmo número de lote (321) consta nos seguintes documentos: doc-006, doc-007 e doc-008 como sendo o lote do Agravante. Assim, nos termos do art. 562/CPC o Agravante tem o direito a que lhe seja deferida a reintegração da posse, liminarmente, sem a oitiva dos réus.’.

Argumenta caso entenda que as provas aqui produzidas não são suficientes para o deferimento da reintegração liminar da posse, o Requerente tem o direito a que seja designada audiência de justificação.

Afirma ser relevante, por fim, informar que o sítio está desocupado e, o 2º Agravado, atual detentor da posse, a exerce de forma indireta. Ninguém mora no sítio. As fotografias em anexo (doc-019), comprovam que ninguém exerce posse direita do sítio; ninguém mora lá. Assim, a efetivação da reintegração da posse será extremamente fácil; basta a ordem judicial. Ninguém precisará ser retirado do imóvel à força.

Requer seja o presente recurso conhecido e o deferimento liminar da tutela de urgência no sentido de determinar a imediata reintegração da posse do imóvel ao Agravante, uma vez que ele (agravante) pré-constituiu provas da verossimilhança das suas alegações. Requer, por fim, o provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada concedendo-se a tutela de urgência com a consequente reintegração da posse do imóvel ao Agravante.

A liminar foi indeferida. (Id. nº 145066178)

Sem contrarrazões (id. 150799176/150799177)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do presente recurso. (id. 151078193)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PAULO JOSE GONCALVES, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Nobres/MT, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse com anulação de negócio jurídico com pedido de antecipação de tutela de urgência e indenização por danos materiais e morais nº. 1000463-80.2022.8.11.0030, em desfavor de JOSÉ MENDES PEDROZO JUNIOR, SEBASTIÃO CARLOS TOLOMEU e RENAN APARECIDO DA SILVA, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado. (id. 144457182)

Antes de adentrar na questão meritória, impende registrar que em matéria de agravo de instrumento, compete tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

Malgrado as alegações do Agravante e, diante análise aos documentos carreados aos autos com o contraponto, tenho que não há elementos contundentes de prova que demonstrem a necessidade de alteração da decisão agravada.

Dispõe o artigo 1.2010, do CPC que:

“Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1º O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.

§ 2º Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa. - g.n.

A denominada "exceptio proprietatis", conhecida defesa oponível às ações possessórias típicas com base na alegação de domínio, foi abolida pelo Código Civil de 2002, que estabeleceu a absoluta separação entre os juízos possessório e petitório. E isso tem uma razão de ser. Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:

"O juízo da ação possessória, para realmente viabilizar o alcance da tutela possessória, não se pode permitir discussões inerentes ao domínio, sob pena de a tutela jurisdicional, que deveria ser outorgada à posse, ser deferida sempre em favor do proprietário. Note-se que o possuidor esbulhado pelo titular do domínio sequer teria razão para propor a ação de reintegração de posse, já que o proprietário-demandado sempre receberia a tutela jurisdicional. É a própria autonomia do conceito de posse diante da propriedade que exige a limitação na cognição. Por isso, corretamente, afirma o art. 557, parágrafo único, CPC, que a alegação de propriedade ou de qualquer outro direito sobre o bem não impede a tutela exclusiva da posse". (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 2018, p. 742).

Ora, para o deferimento da liminar de reintegração de posse, incumbe a postulante comprovar os requisitos previstos nos artigos 560 e 561, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a respectiva data, bem como a perda da posse.

A propósito, Alexandre Freitas Câmara ensina:

“(...) nas 'ações possessórias de força nova' o juiz concederá, inaudita altera parte ou após audiência de justificação, e desde que seja provável a existência do direito do demandante, medida liminar, deferindo a reintegração ou a manutenção de posse. Há que se examinar, aqui, não só os requisitos de tal concessão, mas, principalmente, sua natureza jurídica. De início, há que se frisar que são apenas dois os requisitos para a concessão da medida liminar aqui examinada. O primeiro requisito é de ordem temporal: é preciso que a 'ação possessória' tenha sido ajuizada até um ano e um dia depois da turbação ou esbulho. Ultrapassado este prazo, a demanda que se venha a ajuizar será de força velha, não se lhe aplicando o disposto no art. 928 do CPC e, por conseguinte, não sendo possível a concessão desta medida liminar que ora se estuda. O segundo requisito está ligado à cognição judicial, que deverá ser sumária. Em outros termos, é preciso que se forme um juízo de probabilidade a respeito das alegações deduzidas pelo demandante em sua petição inicial. Note-se, pois, que não bastam as alegações (o que faria a decisão ser fundada em cognição rarefeita, superficial), sendo necessário, para que se conceda a liminar, que seja provável a existência do direito deduzido pelo demandante em juízo (...)” (in Lições de Direito Processual Civil, 13ª ed., pp. 345/346). (destaquei)

Nesse aspecto, verifica-se que o agravante não conseguiu comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 561, quais sejam: a posse, o esbulho praticado, a data do esbulho e a continuação na posse. Assim, pertinente é o indeferimento da liminar de reintegração de posse.

Ademais, a decisão combatida apontou satisfatoriamente os argumentos que fizeram o Magistrado concluir pela não reintegração em favor do agravante.

A propósito, julgo pertinente a transcrição de parte da decisão atacada:

“(...)Nesse contexto, para a concessão de liminar de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional é necessário que existam elementos probatórios suficientes nos autos para convencer o julgador, em sede de cognição sumária, que o pedido do autor muito provavelmente será julgado procedente ao final da lide.

No caso em testilha, não se encontram presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência vindicada. Para a configuração de esbulho possessório a ensejar a reintegração, necessita que o possuidor seja privado de sua posse de forma violenta ou clandestina, ou, ainda, por abuso de confiança, pois não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância.

Ocorre que, no presente caso, o autor permitiu a entrada do requerido PAULO, por meio do contrato de permuta. As alegações de que o autor é pessoa idosa e analfabeta e, por isso, foi “iludido” à realização da negociação, não são elementos comprobatórios suficientes, a princípio, para configurar o esbulho possessório.

Relevante mencionar que não se trata de invasão, muito menos de esbulho, e sim de prática ilegal, visto que o objeto da lide é área rural integrante de projeto de reforma agrária do INCRA, área da União, onde são vedadas alienações nos moldes firmados.

No tange à suposta nulidade do ato notarial – procuração outorgada ao requerido RENAN –, por ter sido elaborada diante de oficial registral e ter obedecido aos ditames legais para sua elaboração, goza de presunção de legalidade/veracidade, de modo que a sua anulação é temerária em sede de cognição sumária, dependendo de instrução probatória para tal.

Isto posto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA formulado pelo PAULO JOSÉ GONÇALVES.”.

Ainda, vale ressaltar que o autor permitiu a entrada do requerido PAULO, por meio do contrato de permuta, não sendo pertinente nesse momento, acolher as alegações de que é pessoa idosa e analfabeta e, por isso, foi “iludido” à realização da negociação, eis que tais elementos não são suficientes para configurar o esbulho possessório.

Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - REQUISITOS - PRESENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO. Conforme disciplinado pelo art. 561, do Código de Processo Civil, a liminar na ação de reintegração de posse exige a comprovação da posse, do esbulho e da intercorrência de prazo inferior a um ano e dia entre uma e outro. Verificado o preenchimento dos requisitos elencados no art. 561 do CPC, deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.191393-4/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2021, publicação da súmula em 15/12/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROPRIEDADE DO IMÓVEL - IRRELEVÂNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE PRETÉRITA E DO ESBULHO - SENTENÇA MANTIDA. - As ações possessórias têm como objetivo discutir, tão somente, o direito de posse, sendo inócuas, portanto, as alegações de direito de propriedade, conforme previsto no § 2º do artigo 1210 do Código Civil, assim, existência de um título de propriedade não serve para a solução da lide possessória sobre o bem. - Nos termos do art. 560 do CPC, "o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho". - Não demonstrada o efetivo exercício da posse anterior e comprovado o esbulho não restam atendidos os requisitos para a concessão da tutela possessória conforme art. 561 do CPC. - Recurso da autora ao qual se nega provimento. (TJMG - Apelação Cível 1.0058.16.001073-0/001, Relator (a): Des.(a) Lílian Maciel, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/05/2021, publicação da súmula em 18/05/2021)

Assim as teses suscitadas na irresignação recursal, as quais ainda não foram enfrentadas pelo juiz da causa, são inoportunas nesta seara processual, uma vez que a apreciação delas redundaria em supressão de instância.

No que tange à suposta nulidade do ato notarial, a questão trazida aos autos necessita de dilação probatória, o que deve ocorrer na instância singular, razão pela qual o recurso deve ser improvido.

Desse modo, conclui-se que não há motivos razoáveis para desqualificar a decisão agravada.

Ante todo exposto e, em consonância com o Parecer Ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão atacada pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023